Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-10.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001465-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), GIANINY ALMEIDA SILVA - CPF: 049.594.011-92 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA – TEMA 1.069 DO STJ –
OMISSÃO VERIFICADA –
DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO MANTIDO – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO - SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001465-10.2024.8.11.0000

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
Gianiny Almeida Silva.

Processo de origem:
Ação de obrigação de fazer nº 1018309-60.2023.8.11.0003 - 3ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Gianiny Almeida Silva
, ora embargada, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que:
“
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”
. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, comporta reforma a decisão que não concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Embargos
(Id. 208449654): Alega que o acórdão foi omisso quanto a possibilidade de realização de perícia médica para se comprovar a natureza dos procedimentos requeridos, se de caráter estético ou reparador.

Afirma que a realização desta perícia encontra amparo em entendimento firmado no STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, que fixou a seguinte tese
“havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial
”.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão referente ao atual entendimento do STJ.

Contrarrazões
(Id. 210050162): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Gianiny Almeida Silva
, ora embargada.

Para o embargante há omissão no acórdão objurgado em razão da falta de apreciação da tese firmada pelo
STJ, quando do julgamento do Tema 1.069, que permitiu a realização de junta médica pericial em caso de dúvidas justificadas e razoáveis quanto a natureza do procedimento solicitado.

No ponto, comporta pertinência a apreciação da matéria, porquanto omisso o acordão quanto a possibilidade de aplicação da referida tese ao caso enfrentado.

Ao enfrentar a matéria o STJ (Tema 1.069), assim definiu:

“
(i)
É de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Pois bem.

No que toca a escusa de cobertura, a aplicação do referido entendimento é direcionada aos casos de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia solicitada.

Conforme destacado no julgamento do recurso de agravo de instrumento, não se visualiza na hipótese indicativos de suspeita quanto a natureza reparadora da cirurgia solicitada, notadamente pela considerável perda de 41kg após a cirurgia bariátrica e pelo relatório médico que descreve os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

Desta feita, como a situação posta não se enquadra na exceção do inciso II do Tema 1.069 do STJ, não há que se falar em reforma do acórdão objurgado.

Por oportuno, esclareça-se que, na eventualidade de posterior comprovação da natureza estética do procedimento realizado, nada obsta que as despesas decorrentes sejam objeto de ressarcimento perante a operadora contratada, de modo que, neste momento, ressalta-se, deve prevalecer a garantia de restabelecimento a saúde da autora.

Superado o enfrentamento do tema alegado, há que se observar que, em verdade, o escopo do embargante é modificar o que já foi decidido e fazer com que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja reanalisado, o que, no entanto, não se admite, já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.” (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão alegada, contudo
sem efeito
infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024